Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO.
1. O princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente previsto no artigo 227 da Constituição Federal orienta que a guarda e a convivência devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2. Eventual descumprimento de cláusula de visitação deve ser imediatamente comunicado ao Juízo de modo a se realinhar as medidas previamente estabelecidas.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.